Tribunal: STF
Processo: RHC 214590
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 727.016/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. NULIDADES. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O STJ. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO PROFERIDO HÁ MAIS DE 9 ANOS. ‘NULIDADE DE ALGIBEIRA’. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 17)



    Colho dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, no julgamento da Apelação Criminal 2009.070338-5, de cujo acórdão, proferido em 12.3.2013, não se interpôs recurso.



    Em 18.4.2014, foi impetrado no STJ em favor do paciente o HC 292.800/SC, ao qual foi negado conhecimento nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI N. 9.296/1996. CONTEÚDO À DISPOSIÇÃO DAS PARTES NO CURSO DA INSTRUÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. PROVA EMPRESTADA. PARTES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. POSTERIOR SUBMISSÃO DA PROVA AO CONTRADITÓRIO. INTERCEPTAÇÃO DE CONVERSAS MANTIDAS COM NÚMERO DE TELEFONE LEGALMENTE INTERCEPTADO. LICITUDE DA PROVA. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO DE LINHA TELEFÔNICA QUE MANTEVE CONTATO COM O NÚMERO MONITORADO. INFORMAÇÃO NÃO ALBERGADA PELO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL E PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS VOZES. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 273/STJ. AUSÊNCIA DA DEFESA CONSTITUÍDA. DEFESA GARANTIDA PELO DEFENSOR DE CORRÉU. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO BASEADO NA INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO”. (eDOC 18, p. 6)



    Observo que contra tal acórdão foi impetrado o HC 141.429, cuja ordem deneguei monocraticamente por não vislumbrar constrangimento ilegal, em 16.6.2017. Contra tal decisão também não se interpôs recurso.



    O presente writ, impetrado em 7.3.2022, foi considerado pelo acórdão recorrido como reiteração do citado HC 292.800/SC, não tendo tido, portanto, suas razões julgadas. Acrescentou-se ainda o fundamento de que não seria possível o desfazimento, por meio de habeas corpus, de ato processual ultimado há mais de 9 anos. (eDOC 18, p. 17)



    O recorrente aponta, no eDOC 23, apenas pretensas ilegalidades cometidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 39)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso ordinário não merece conhecimento, pois não impugna os fundamentos do acórdão recorrido – a identificação de reiteração de pedidos e o transcurso de nove anos – mas apenas repete as razões levadas ao STJ pela exordial, que viciariam o acórdão do julgamento da Apelação Criminal 2009.070338-5. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.221.800 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2019)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO. I. - Recurso ordinário que não ataca a fundamentação do acórdão recorrido, que não conheceu do pedido de habeas corpus. II. - Recurso não conhecido”. (RHC 87.171, rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 3.2.2006)



    Em outra linha de análise, verifico que o presente RHC 214.590 constitui reiteração das razões do HC 141.429, não merecendo conhecimento, também, a esse título. Nesse sentido: RHC 166.216 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019, e RHC 188.366 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020.



    Na ocasião, deixei de conceder a ordem, de ofício, pelos seguintes fundamentos:



    “A alegação de cerceamento de defesa e violação ao contraditório, não se sustenta, conforme consignado no parecer da PGR, do qual destaco:



    ‘7. A tese de que a Defesa não teve acesso às interceptações telefônicas carece de fundamento. Com efeito, ao que consta dos autos, a documentação pertinente ao conteúdo das interceptações realizadas em processo distinto (autos nº 019.08.002420-1) constava de apenso dos autos principais e foi regularmente disponibilizada às partes, anteriormente à fase de alegações finais, conforme esclareceu o acórdão condenatório de forma minudente e suficientemente clara:



    ‘(...)



    Sustenta a defesa do apelado Idalino que durante toda a tramitação desta ação penal a prova das interceptações telefônicas não estavam apensadas e, assim não teve oportunidade de se manifestar sobre a sua validade, não sendo possível ‘validar’ a prova depois da prolação da sentença, sem o mínimo contraditório.



    Importante analisar a cronologia das provas documentais produzidas, destacadamente no que se refere as cópias que formam o Anexo desta Apelação Criminal, posto que fundamentais para o deslinde da controvérsia.



    Compulsando detidamente este processo verifica-se que, na parte final da denúncia (fl. VIII), o representante ministerial consigna o seguinte requerimento:



    'Requeira seja apensado a esta denúncia cópia dos autos 019.08.002420-1, que trata da busca e apreensão e das interceptações telefônicas, e 019.08.001496-6, ação penal movida contra Márcio Luís Mariotti e Rosane Freitas Corrêa'.



    Logo em seguida à denúncia há cópia dos dois primeiros volumes dos autos n° 019.08.001496-6 (até fl. 388), que possivelmente naquela data tratava-se de cópia integral (dedução comparativa entre a data da denúncia e das últimas peças das cópias).



    Em sua defesa preliminar o apelado Idalino, dentre outras questões, aventou cerceamento de defesa em decorrência da falta de juntada de cópia do processo n° 019.08.002420-1.



    Na decisão que analisou os argumentos defensivos com o afastamentos das preliminares arguidas e que resultou no recebimento da denúncia, a magistrada afirmou:



    'II - O acusado Idalino, embora não tenha sido notificado pessoalmente, apresentou resposta à acusação (fls. 503/529), onde alegou preliminares.



    Disse que a denúncia é inepta e que a interceptação do seu telefone foi feita sem autorização judicial, pois o alvo da investigação era a linha utilizada por Márcio Mariotti e, por fim, alegou serem nulas as interceptações telefônicas levadas a efeito e que culminaram na decretação da sua prisão preventiva.



    A alegada inépcia da inicial não merece guarida, porquanto a peça atacada expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, descreve a qualificação dos acusados e classifica o crime, além de arrolar testemunhas, preenchendo, desta forma, os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.



    Já a análise das alegadas irregularidades das interceptações telefônicas prescinde da juntada aos autos das cópias do incidente de n 019.08.002420-1, onde as escutas foram levadas a efeito, e dos autos de n 019.08.001496-6, que trata da ação penal em que figuram como réus Márcio Luís Mariotti e Rosane Freitas Corrêa, providências estas requeridas pelo Ministério Público à fl. VIII e que ora determino sejam atendidas.



    As demais alegações defensivas dizem respeito ao mérito e, como tal, serão tratadas em momento oportuno’. (eDOC 9, p. 5)



    8. Ao analisar a questão o Tribunal a quo destacou que ‘o desapensamento ocorrido em 6 de abril de 2009, cerca de 3 meses antes da prolação da sentença, foi certificado nos autos principais, com expressa referência ao fato de que os respectivos volumes permaneciam em cartório, à disposição das partes’.



    9. Por sua vez, não encontra ressonância a alegação de ilicitude (por derivação) de toda a prova produzida, pois durante o transcurso da instrução criminal foi assegurado ao paciente exercer o contraditório em relação à referida prova, podendo inclusive impugná-la”. (eDOC 9, p. 6)



    No mesmo sentido restou consignado pelo STJ:



    “Ressai da transcrição supra que o Tribunal a quo, após descritiva análise dos sucessivos atos praticados no processo, concluiu que os documentos relativos às interceptações telefônicas encontravam-se efetivamente apensados aos autos, após o despacho de recebimento da denúncia, permanecendo à disposição das partes”. (eDOC 5, p. 150 - grifei)



    Quanto à suposta quebra ilegal de sigilo de dados, também restou analisado pelo STJ nos seguintes termos:



    “No que se refere à suposta quebra ilegal de sigilo de dados do telefone (67) 3433-2338, importa considerar ser incontroversa a existência de autorização judicial para a interceptação do telefone (67) 8411-5745, do qual foram originadas chamadas para aquele, sendo a respectiva captação lícita.



    Com efeito, a captação das conversas, originadas ou recebidas de um número legalmente monitorado torna legítima a prova produzida.



    Ressalte-se, ademais, que não importa em quebra de sigilo de dados a simples identificação do usuário da linha telefônica que manteve contato com o número monitorado, não encontrando-se tal informação abrangida pelo princípio da inviolabilidade, previsto no art. 5º, inciso XII, da Carta da República’. (eDOC 5, p. 154 - grifei)”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente